Tribunal: TJMT
Processo: 1038627-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038627-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LOURDES MARIA MULLER COUTINHO - CPF: 458.353.651-87 (RECORRENTE), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – SERVIÇOS DE
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE FORNECIDA ABAIXO DA QUANTIA CONTRATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADA – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO A VELOCIDADE DA INTERNET – COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ABAIXO DO CONTRATO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de necessidade de perícia técnica, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Quantum indenizatório que comporta reforma.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a falha na prestação dos serviços pela reclamada, condenando-a a indenizar a demandante no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A Reclamada suscita preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de produção de prova pericial para comprovar o real motivo que ocasionou a suposta falha de sinal. No mérito, assevera que as medições não foram realizadas corretamente e que inexiste dever de indenizar. Ademais, assevera que o mero descumprimento contratual não é ensejador de danos morais, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Incompetência dos juizados especiais

A recorrente, nas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência, alegando, em síntese, que há necessidade de produção de prova pericial para comprovar o real motivo que ocasionou a suposta falha de sinal.

Não assiste razão a parte recorrente, pois trata-se de questão singela e trivial que tramita nos Juizados, bem como deve ser dispensa a prova pericial, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental.

No caso, as conversas via aplicativo WhatsApp com reclamações administrativas, somadas ao teste “
velocímetro
” realizado em aplicativo, cujos dados são consolidados pela Entidade Aferidora da Qualidade de banda larga (EAQ), são provas suficientes para a aferir eventual falha na prestação de serviço, em tais situações, é dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, dispensar a produção de prova inútil.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

A promovente alega ser cliente da promovida por meio da contratação do plano NET TV, NET VIRTUA + NET FONE, possuindo pacote de 120 MB de internet.

Sustenta que percebeu que a internet estava apresentando falhas, já que estava muito lenta, oportunidade em que realizou a medição da velocidade e notou que a quantidade de internet fornecida estava bem abaixo do que fora contratado, conforme
prints
juntados na inicial.

Conta ainda que realizou reclamação administrativa junto à empresa promovida através do aplicativo WhatsApp, contudo as mensagens de resposta eram automáticas, não obtendo êxito na correção do fornecimento do serviço, o que motivou o ajuizamento da presente ação pleiteando o recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem. A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os prints anexados pela autora à inicial.

Em que pese, a Reclamada afirme que as medições realizadas pela Reclamante foram feitas de maneira errôneas, averígua-se que esta não realizou qualquer visita técnica à residência da consumidora a fim de verificar as reclamações formuladas pela consumidora efetuadas através do canal de atendimento pelo WhatsApp, ônus que lhe incumbia, considerando que a autora é leiga quanto aos procedimentos a serem realizados no sistema de fornecimento de internet.

A prova técnica, no presente caso, cabia a Reclamada e esta não se desincumbiu do ônus de produzi-la.

A reclamante, por sua vez, realizou o teste “
velocímetro
” em aplicativo, cujos dados são consolidados pela
Entidade Aferidora da Qualidade de banda larga (EAQ)
e encaminhados à Anatel para fins de fiscalização.

A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) foi criada em atendimento às Resoluções da Anatel 574 e 575 de 28 de outubro de 2011. A EAQ é parte do processo de aferição dos indicadores de qualidade das redes de telecomunicações que suportam o acesso à internet em Banda Larga fixa e móvel no Brasil.
Logo, os dados obtidos através do aplicativo são válidos como meio de prova.

O juízo de primeiro grau fundamentou que:
“
Desse modo, diante das evidências apresentadas pela parte reclamante e pela insuficiência de provas trazidas pela parte reclamada, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que a parte reclamada não respeitou o limite mínimo da média transmissão mensal do sinal de internet, caracterizando, consequentemente, conduta ilícita”
(sic).

A respeito do dano moral, fundamentou:
“
Destaco que o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dever indenizatório por danos morais, porém, no presenete caso, a parte autora buscou solucionar a questão posta de forma administrativa, entretanto, sequer conseguiu o atendimento desejado, o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Isto porque, o desperdício do tempo e ainda, a tentativa frustrada de contato com a prestadora de serviços contratada, tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados e causar danos a moral da parte consumidora” (sic)
.

Entretanto, cabe a análise do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo, visto que a Requerida pleiteia a minoração do valor fixado em primeiro grau.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Assim, considerando o exposto acima e as decisões desta Turma Recursal em casos semelhantes, cabível a minoração do quantum indenizatório para o montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se mostra adequado ao caso em comento.

Neste sentido, eis o entendimento já proferido por E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE FORNECIDA ABAIXO DA QUANTIA CONTRATADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA RECONHECER A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO A VELOCIDADE DA INTERNET – COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ABAIXO DO CONTRATO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – JUNTADA DE PROTOCOLOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.
(N.U 1026394-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE INTERNET OI VELOX (5 MEGAS). SERVIÇO DEFICIENTE. INTERNET COM A VELOCIDADE REDUZIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que condenou a Recorrida a fornecer/reestabelecer o serviço de telefonia OI Fixo e internet Velox 5MGD, nos termos do contrato no 504.504.875-5, bem como ao pagamento de indenização por dano moral na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. 3. A baixa velocidade e a interrupção do serviço configuram falha na prestação do serviço, ensejando na responsabilização pelos danos causados. 4. A empresa recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade do serviço prestado e, via de consequência, não prestou o serviço no limite contratado. 5. Quanto à preliminar de necessidade de perícia técnica, entendo que a mesma deve ser afastada, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento da lide. 3. Indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, nos moldes do pedido do recorrente, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta Turma Recursal em casos análogos. 5. Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação. 6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido
. (N.U 1043526-19.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar o quantum indenizatório para condenar a parte recorrente ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022